Tribunal: TJES
Processo: 0024021-08.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024021-08.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA ARAUJO ANDRADE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CARREIRA. REENQUADRAMENTO/REVISÃO DA CONTAGEM DE INTERSTÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/1932). IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO CARÁTER DECLARATÓRIO DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela servidora pública estadual (Agente de Polícia Civil) contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.
2. A autora busca a revisão da data de sua promoção da 3ª para a 2ª Categoria, ocorrida em março/2014 com efeitos retroativos a janeiro/2014. A pretensão é que a promoção seja considerada retroativa a fevereiro/2013 (data da conclusão do interstício), pleiteando diferenças remuneratórias e a contagem do novo ciclo promocional a partir dessa data.
3. A ação foi ajuizada em 22/08/2019, mais de cinco anos após o ato administrativo de promoção questionado (março/2014).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Determinar se a pretensão de revisão da data inicial de promoção/reenquadramento na carreira se enquadra na regra da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, ou se constitui relação de trato sucessivo ou ação meramente declaratória imprescritível.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional aplicável contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
6. O ato de promoção e reenquadramento funcional do servidor público é considerado um ato administrativo único de efeito concreto, e não uma relação de trato sucessivo. A lesão se aperfeiçoa e se torna conhecida no momento da publicação/prática do ato.
7. O ajuizamento da ação em 22/08/2019, visando impugnar um ato praticado em março/2014, ocorreu após o decurso do lustro quinquenal.
8. A prescrição atingiu o fundo de direito (a pretensão de modificar o próprio ato administrativo de promoção/reenquadramento), sendo irrelevante o argumento de que a ação possui natureza declaratória, uma vez que o cerne do pedido visa, indiretamente, modificar os efeitos patrimoniais do ato questionado.

IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: "A pretensão de revisão ou modificação da data de promoção ou reenquadramento de servidor público constitui impugnação a ato único de efeito concreto, sujeitando-se o seu exercício ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, a contar da data em que o ato foi praticado pela Administração."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0024021-08.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
CAMILA ARAUJO ANDRADE

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:MARIA NAZARETH C DE FIGUEIREDO CORTES GIESTAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. REENQUADRAMENTO/REVISÃO DA CONTAGEM DE INTERSTÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/1932). IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO CARÁTER DECLARATÓRIO DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela servidora pública estadual (Agente de Polícia Civil) contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.
2. A autora busca a revisão da data de sua promoção da 3ª para a 2ª Categoria, ocorrida em março/2014 com efeitos retroativos a janeiro/2014. A pretensão é que a promoção seja considerada retroativa a fevereiro/2013 (data da conclusão do interstício), pleiteando diferenças remuneratórias e a contagem do novo ciclo promocional a partir dessa data.
3. A ação foi ajuizada em 22/08/2019, mais de cinco anos após o ato administrativo de promoção questionado (março/2014).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Determinar se a pretensão de revisão da data inicial de promoção/reenquadramento na carreira se enquadra na regra da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, ou se constitui relação de trato sucessivo ou ação meramente declaratória imprescritível.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional aplicável contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
6. O ato de promoção e reenquadramento funcional do servidor público é considerado um ato administrativo único de efeito concreto, e não uma relação de trato sucessivo. A lesão se aperfeiçoa e se torna conhecida no momento da publicação/prática do ato.
7. O ajuizamento da ação em 22/08/2019, visando impugnar um ato praticado em março/2014, ocorreu após o decurso do lustro quinquenal.
8. A prescrição atingiu o fundo de direito (a pretensão de modificar o próprio ato administrativo de promoção/reenquadramento), sendo irrelevante o argumento de que a ação possui natureza declaratória, uma vez que o cerne do pedido visa, indiretamente, modificar os efeitos patrimoniais do ato questionado.

IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: "A pretensão de revisão ou modificação da data de promoção ou reenquadramento de servidor público constitui impugnação a ato único de efeito concreto, sujeitando-se o seu exercício ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, a contar da data em que o ato foi praticado pela Administração."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
CAMILA ARAUJO ANDRADE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afirmando ser agente de polícia civil e ter sido promovida da 3ª para a 2ª categoria em março/2014, com efeitos retroativos fixados pela Administração para janeiro/2014. Sustenta que a promoção deveria ter ocorrido retroativamente desde fevereiro/2013, data em que completou o interstício legal, pleiteando: (a) diferenças remuneratórias entre 02/2013 e 12/2013; (b) correção dos valores pagos retroativamente em 2014; e (c) declaração de que o novo ciclo promocional deve ser contado a partir de 25/02/2013.

Contestação às págs. 50/58 do arquivo digital 01.

A sentença proferida pelo juízo singular às págs. 88/93 do arquivo digital 01 dispôs que:

Ante o exposto, REJEITO as preliminares e ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRITO da pretensão deduzida contra o Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora ofertou Recurso Inominado (págs. 97/101 do arquivo digital 01 e págs. 01/09 do arquivo digital 02), alegando que a ação declaratória seria imprescritível e que a prescrição atingiria apenas os efeitos financeiros pretéritos. Afirma ainda que outras decisões do próprio colegiado teriam reconhecido a possibilidade de declarar a data correta do início de novo interstício.

Ausentes as contrarrazões.

Decisão ao ID 11624473, determinando o sobrestamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16153064.

Conheço
do Recursos Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recurso não comporta provimento.

Não há como afastar o reconhecimento da prescrição.

Nessa perspectiva, no que tange a prescrição, entendo que, é um instituto jurídico que tem como objetivo promover a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, estabelecendo-se um prazo para que um direito seja exercido, após o qual, se não exercido, o titular perde o direito de ação para pleitear a satisfação do direito. Ao estabelecer prazos prescricionais, o ordenamento jurídico incentiva que o titular de direito o exerça de forma diligente e dentro do prazo que a lei estabelece. De alguma maneira a prescrição é, também, uma punição ao desidioso.

O Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para ações que pleiteiam quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária. Importante mencionar que este é o entendimento adotado:

RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO INDENIZATÓRIA — PRESCRIÇÃO – AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO OCORRE EM 05 (CINCO) ANOS DA DATA DO ATO OU DATA EM QUE TEVE CONHECIMENTO DESTE - DEMANDA NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. No caso dos autos, o Apelante tomou conhecimento do ato impugnado apenas no ano de 2005, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. (TJ-MT 00008885120098110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2020)

Nos termos consignados na sentença, o (re)enquadramento de servidor público é ato único de efeito concreto, que não reflete uma relação de trato sucessivo.

Em verdade, trata-se de ato concreto com efeitos prospectivos, mas que não se confunde com relação de trato sucessivo. E, aqui, reside o ponto principal da controvérsia, capaz de alterar a conclusão sobre a existência ou não da prescrição.

Tratando-se de enquadramento há prática de um único ato, estando ausente renovação periódica da lesão.

Nessa linha, considerando o enquadramento do servidor como um ato administrativo único de efeito concreto e considerando que, na hipótese, o reenquadramento impugnado foi praticado no ano de março/2014, é evidente a ocorrência de prescrição, já que a presente ação apenas foi ajuizada em
22/08/2019
, mais de cinco anos do ato administrativo combatido.

Dessa forma, houve a prescrição do fundo de direito – modificação do ato administrativo de reenquadramento do servidor –, sendo a sua revisão/modificação abarcada pelo advento do lustro quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, devido o deferimento do AJG.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)